Tribunal: TJDFT
Processo: 0003308-25.2017.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. NÃO LOCALIZAÇÃO. RENÚNCIA AO CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROPRIEDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Hipótese em que o exequente, após diligências infrutíferas, renunciou ao seu crédito, o que ensejou a extinção da execução com base no art. 924, inc. IV, CPC. O exequente/apelante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios com base no artigo 85, §2o, combinado com art. 90, caput, todos do CPC.
2. Certo que “A jurisprudência do STJ, ainda sob os ditames do diploma anterior (CPC⁄73, art. 569), alinhava-se no sentido de que, ‘em obediência ao princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos quando o credor desiste da ação de execução após o executado constituir advogado e indicar bens à penhora, independentemente da oposição ou não de embargos do devedor à execução" (AgRg no REsp 460.209⁄RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07⁄04⁄2003, DJ 19⁄05⁄2003).’”(voto - STJ - REsp: 1675741 PR 2017/0126713-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019).
3. Todavia, no caso, citado o executado por edital, encaminhados os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial, para se manifestar; não houve manifestação. Ou seja: ainda que haja o credor renunciado seu crédito, não há qualquer manifestação/petição do executado que respalde pagamento de honorários advocatícios por trabalho advocatício prestado. A atuação da Defensoria Pública veio apenas em contrarrazões ao recurso de apelação do exequente, e não no curso da execução.
4. Ademais, “2. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. (..)” (STJ - REsp: 1675741 PR 2017/0126713-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019)
5. Recurso conhecido e provido.